Tribunal: TJSP
Processo: 1006582-55.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na realização de operação de crédito após roubo do cartão eletrônico do autor, compelido ainda a fornecer a senha aos criminosos - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Banco réu que falhou no dever de segurança ao permitir a operação em valor díspar ao comumente realizado pelo autor - Responsabilidade

Ementa:
Ação indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na realização de operação de crédito após roubo do cartão eletrônico do autor, compelido ainda a fornecer a senha aos criminosos - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Banco réu que falhou no dever de segurança ao permitir a operação em valor díspar ao comumente realizado pelo autor - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14, do CDC - Dever restituitório configurado - Recurso não provido.